Tribunal: TJDFT
Processo: 0707288-44.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707288-44.2018.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PHILIPPE GOMES RIBEIRO, CRISTIANO ROQUE DA GUARDA APELADO: CRISTIANO ROQUE DA GUARDA, PHILIPPE GOMES RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado por ambas as partes, em sede de preliminar de apelação, objetivando atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que revogou a liminar anteriormente deferida e julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O autor, em seu recurso, postulou que “seja recebido o presente recurso de apelação em seu duplo efeito” (ID no 10707706). A parte ré, a seu turno, registrou em seu apelo “que seja a presente apelação recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo” (ID no 10707721). Como bem se vê, trata de texto padronizado, em que ambos os recorrentes se limitaram a reproduzir expressões comuns no meio forense, postulando o recebimento de seus apelos no “efeito devolutivo e suspensivo” ou no “duplo efeito”. Nas razões de seus recursos, note-se que nenhuma das partes nada disse em prol da suposta pretensão de se emprestar efeito suspensivo ao apelo. Não há qualquer referência a algum fundamento que esteja a autorizar a concessão de efeito suspensivo ope judicis, apartando-se do dever de apontar a probabilidade de provimento do seu recurso ou, demonstrando a relevância da fundamentação recursal, o risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 4o, do CPC). Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo aos apelos do autor e do réu, daí porque a respeitável sentença ora apelada, que revogou a tutela provisória e julgou procedentes os pedidos, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação (art. 1.012, § 1o, inciso V), podendo ser objeto de cumprimento provisório, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo legal. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator